Tribunal: STF
Processo: RE 1578625
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Maranhão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DO MARANHÃO, AJUIZADA POR SERVIDORES DO EXTINTO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. EXTINÇÃO DO DITO ÓRGÃO, VIA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 09/1993. APRESENTAÇÃO, PELO PODER EXECUTIVO, DE PROJETO DE LEI, CONSOANTE DITA EMENDA, PREVENDO A REDISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO EXTINTO TCM, ENTRE 06 (SEIS) ÓRGÃOS, DO ESTADO, DENTRE ELES O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO (TCE/MA), PARA ONDE OS DITOS AUTORES SERIAM “REDISTRIBUÍDOS”. APRESENTAÇÃO DE EMENDA, PARLAMENTAR, NA “ASSEMBLEIA LEGISLATIVA”, PREVENDO QUE 05 (CINCO) AUDITORES SERIAM, TAMBÉM, REDISTRIBUÍDOS PARA DITO ÓRGÃO. APROVAÇÃO “NESTES TERMOS”, DO PROJETO DE LEI. VETO DO EXECUTIVO, DEVIDAMENTE DERRUBADO, EM SEGUIDA, POR TAL PODER LEGISLATIVO. AJUIZAMENTO DE ADI, DE Nº 1.044/MA, NO STF, QUESTIONANDO A RESPECTIVA LEI ESTADUAL (Nº 5.745/1993). PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DEFERIDO EM 1994 E JULGADA A CITADA ADI, PELA SUA PROCEDÊNCIA, EM 1998. “APROVAÇÃO, EM 2021, DO PLANO DE CARRREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO TCE/MA”. NÃO ENQUADRAMENTO DOS AUTORES, E DE VÁRIOS OUTROS SERVIDORES, PROVENIENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. INSURGÊNCIA VIA DITA AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, NA BASE, PELO JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS. REFORMADA, NESTA 2ª INSTÂNCIA NO JULGAMENTO ANTERIOR DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, EM FACE DA VIOLAÇÃO, NO CASO, AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA “ENTRE OS SERVIDORES EM IDÊNTICA SITUAÇÃO”, NO TCE/MA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO RÉU, ESTADO DO MARANHÃO. ENVIO DOS AUTOS AO PRESIDENTE, DESTA CORTE DE JUSTIÇA, QUE PROFERIU DECISÃO, DETERMINANDO QUE O CASO RETORNASSE A ESTA 6ª CÂMARA CÍVEL, “PARA A REANÁLISE DO CASO”, À LUZ DOS TEMAS Nº 315 E 1.157 DO STF. RETRATAÇÃO NOS AUTOS, COM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DA PROCEDÊNCIA DA DITA AÇÃO, “POIS, COMO ANTERIORMENTE DECIDIDO, NO JULGAMENTO ANTERIOR DO AGRAVO INTERNO DOS DITOS AUTORES, ACONTECEU VIOLAÇÃO, CLARA, AO TEMA Nº 315 DO PRETÓRIO EXCELSO, COM A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE, AGORA, DO ENFRENTAMENTO DA ARGUMENTAÇÃO DAQUELE RECURSO. MANUTENÇÃO DO JULGADO PROCEDENTE, “MAS POR UM OUTRO MOTIVO, QUAL SEJA A DECISÃO DO STF NA ADI Nº 1.044/MA”, CONSIDERANDO QUE FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ATACADA SÓ COM RELAÇÃO AOS 05 (CINCO) AUDITORES, INCLUÍDOS VIA EMENDA PARLAMENTAR, NO ANEXO I DA NORMA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AO TCE/MA TAMBÉM, A EXEMPLO DOS AUTORES. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO, FRASE, PALAVRA OU “ATÉ MESMO DE ANEXO TOTAL OU PARCIALMENTE”, A TEOR DO QUE REALIZADO, DE FATO, NA ESPÉCIE, CONFORME FARTA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO.” (Processo nº 0866820-53.2016.8.10.0001, Rel. Juíza Lucimary Castelo Branco Campos dos Santos, Sexta Câmara Cível, j. 18.04.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II, e 41, caput, da Constituição da República, bem como do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além de arguir contrariedade ao Tema 1.157 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, que os recorridos, por não terem ingressado mediante concurso público, não possuem direito à efetividade nem ao enquadramento pretendido. Aponta-se, ainda, que a base jurídica do pedido (Lei n.º 5.745/1993) foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI 1.044/MA.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta parcial provimento.
Observa-se que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em juízo de retratação, reconheceu o direito de servidores oriundos do extinto Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/MA) ao reenquadramento no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MA).
Nada obstante, cumpre registrar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, sendo esta última dependente de prévia aprovação em concurso público.  No julgamento do Tema 1.157 (ARE 1.306.505-RG), este Tribunal fixou tese de que é vedado o reenquadramento em novo Plano de Cargos de servidor admitido sem concurso antes da CF/88, pois tal regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis os seus termos:

“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o di-reito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”

No que tange à ADI 1.044/MA, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do inciso I e do Anexo I do art. 1º da Lei Estadual n.º 5.745/1993 na sua integralidade, sem ressalvas, o que afasta o direito ao enquadramento automático fundado naquele dispositivo legal. 
Entretanto, a controvérsia guarda particularidade fática e jurídica que impõe temperamentos em nome da segurança jurídica. Conforme apurado, existe ação análoga perante o TJMA (Processo n.º 0055929-11.2013.8.10.0001), com trânsito em julgado em 20/11/2018, cujos autores obtiveram provimento jurisdicional favorável e tiveram as diferenças remuneratórias efetivamente implantadas pela Secretaria de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) em abril de 2019.
Naquela ação, o juízo de primeiro grau consignou que a situação dos servidores não afronta a Súmula Vinculante 37, pois o direito decorre do reconhecimento de uma situação de fato consolidada: os servidores, redistribuídos desde 1993, passaram a integrar o quadro do TCE/MA na prática, exercendo funções idênticas às dos servidores daquela Corte. A decisão sublinhou que a ADI 1.044/MA focou no vício de iniciativa quanto aos cinco auditores incluídos por emenda, não alcançando, na visão daquela instância, a situação funcional dos demais servidores redistribuídos pelo projeto originário.
Ao manter a sentença, o acórdão do TJMA recebeu esta ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 20, § 4º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. I - O art. 20, § 4º, do CPC, aduz que "nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior". Jurisprudência do STJ. II - Os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não prospera a pretensão de majoração. III - Em sede de reexame necessário, satisfazendo a petição inicial os requisitos do artigo 282 do CPC, não há que se falar na sua inépcia. Preliminar rejeitada. IV - Os autores, servidores do extinto Tribunal de Contas do Município, almejam ser agraciados pelo plano de cargos e salários e receber as diferenças remuneratórias decorrentes da Lei nº 7.663/01, o que implica em prestações de trato sucessivo, incidindo, na espécie, a Súmula 85 do STJ. Assim, não incide a prescrição do fundo de direito, apenas a prescrição quinquenal, ou seja, os valores anteriores aos 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Preliminar de prescrição rejeitada. V - Os apelantes tiveram seus cargos do extinto Tribunal de Contas do Município redistribuídos pela Lei nº 5.745/1993 para o Tribunal de Contas de nosso Estado, razão pela qual devem ser agraciados pelo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Quadros de Pessoal Estatutário do Serviço Auxiliar de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Lei nº 7.663/2001). VI - Deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito dos apelantes a receberem seus vencimentos de acordo com o estabelecido pela Lei nº 7.663/2001, observada a situação individual de cada autor/apelante, condenou o Estado do Maranhão a pagar as diferenças remuneratórias a serem apuradas em fase de liquidação, devidamente atualizada, levando em conta a prescrição quinquenal, e em honorários sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. VII - Apelo desprovido, de acordo com a manifestação do Ministério Público. Reexame Necessário desprovido.” (Apelação Cível nº 61.372/2015 - São Luís, Processo nº 0055929-11.2013.8.10.0001, Primeira Câmara Cível do TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, J. 28.01.2016)

Nesse contexto, a coexistência de decisões opostas para grupos em idêntica situação funcional — em que um grupo já percebe os vencimentos do TCE/MA por força de coisa julgada e o outro permanece sob o regime do Executivo — gera uma fragmentação administrativa incompatível com os princípios da isonomia e da confiança legítima. Vale frisar que se está a tratar de situação datada de 1993, portanto há 33 anos.
Assim, embora o Judiciário não possa majorar vencimentos sob fundamento exclusivo de isonomia (Súmula Vinculante 37 e Tema 315/STF), o reconhecimento da situação consolidada do primeiro grupo de servidores deve permitir que a Administração Pública, dentro de sua autonomia, avalie a extensão do enquadramento aos demais servidores em situação análoga, evitando o enriquecimento sem causa do ente público e preservando a unidade administrativa da Corte de Contas.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido na parte em que determinou o enquadramento obrigatório por via judicial, ressalvada, todavia, a possibilidade de, excepcionalmente, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) adotar solução administrativa em favor dos ora recorridos, tendo como parâmetro a situação funcional e remuneratória já consolidada para os autores do Processo n.º 0055929-11.2013.8.10.0001, aplicando os artigos 22 e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente